Tribunal: TJBA
Processo: 8047139-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047139-27.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora que pagou indenização securitária à empresa segurada em razão de danos causados a equipamentos por queda de energia elétrica. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal. Inconformada, a parte autora interpôs apelação sustentando a responsabilidade objetiva da concessionária e a suficiência das provas produzidas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos da empresa segurada, especificamente quanto à existência de nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos relatados, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do direito à sub-rogação da seguradora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre a empresa segurada e a concessionária de energia elétrica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova.

4. A seguradora sub-rogou-se nos direitos da segurada, conforme art. 786 do Código Civil, e faz jus às prerrogativas legais do consumidor.

5. O laudo técnico apresentado, elaborado por empresa idônea e especializada na manutenção dos equipamentos, comprova a ocorrência de danos por variação na energia elétrica.

6. A concessionária, embora instada, não apresentou elementos técnicos que comprovassem a inexistência de oscilação na rede ou qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

7. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF, e a ausência de impugnação técnica específica fortalece o conjunto probatório favorável à autora.

8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a validade de laudos técnicos unilaterais elaborados por terceiros especializados, quando idôneos e não impugnados de forma substancial.

9. A ausência de requerimento administrativo prévio pela usuária ou a dispensa de produção de prova pericial pela concessionária não elidem a responsabilidade, considerando o dever de cooperação e a distribuição dinâmica do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A seguradora que paga indenização securitária sub-roga-se nos direitos da segurada contra o causador do dano, inclusive quanto às prerrogativas do consumidor. 2. Comprovado o nexo causal por meio de laudo técnico idôneo e não impugnado, e não demonstrada excludente de responsabilidade pela concessionária, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 27; CPC, art. 373, II

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1626330/SP; TJ-BA, Apelações 8164676-39.2022.8.05.0001, 8079948-02.2021.8.05.0001, 8007672-36.2022.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos o
s
presentes autos do
recurso de
APELAÇÃO

80
47139-27
.20
19
.8.05.0001,
da Comarca de Salvador,
em que
é
apelante
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
e apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores
integra
n
te
s da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos
do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA